Tribunal: TJDFT
Processo: 0705747-97.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. RENÚNCIA DE MANDATO PELO AUTOR OUTORGADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NOMEAÇÃO DE NOVO CAUSÍDICO PELA AUTORA OUTORGANTE. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao identificar que a petição inicial não foi instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação e que apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz deve determinar a emenda à petição inicial, com fundamento no art. 321, caput, do CPC.
2. Apesar de determinada emenda à petição inicial da ação de divórcio, na forma do art. 321 do CPC, com a especificação da irregularidade a ser sanada (regularização da representação processual, em razão da renúncia ao mandato), a parte autora não sanou o vício apontado, mesmo devidamente intimada.
3. Se o comando de emenda à inicial não é cumprido, revela-se escorreita a sentença que indefere a petição inicial e extingue o processo sem resolução do mérito, com suporte nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.